Tribunal: TJSP
Processo: 0001429-29.2017.8.26.0156
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Homicídio qualificado tentado – Pronúncia – Mero juízo de admissibilidade – Indícios suficientes de autoria – Pleito de impronúncia e absolvição sumária desacolhidos.

Legítima defesa – Tese que depende de apreciação do Juízo natural da causa.

Qualificadora do motivo fútil – Pleito de afastamento desacolhido – Apreciação pelo Tribunal de Juri, juiz natural da causa.

Recurso

Ementa:
Homicídio qualificado tentado – Pronúncia – Mero juízo de admissibilidade – Indícios suficientes de autoria – Pleito de impronúncia e absolvição sumária desacolhidos.

Legítima defesa – Tese que depende de apreciação do Juízo natural da causa.

Qualificadora do motivo fútil – Pleito de afastamento desacolhido – Apreciação pelo Tribunal de Juri, juiz natural da causa.

Recurso improvido.